Tribunal: TJMT
Processo: 1012798-19.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012798-19.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GUILHERME DE OLIVEIRA TONET - CPF: 068.079.811-04 (RECORRENTE), FLAVIA SANTIN TORRES - CPF: 044.581.031-99 (ADVOGADO), JOAO VITOR SANTIN CAVALCANTE - CPF: 048.140.781-29 (RECORRENTE), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1012798-19.2025.8.11.0001.

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ.

Recorrente:
EUCATUR-EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

Recorridos:
JOÃO VITOR SANTIN CAVALCANTE e GUILHERME DE OLIVEIRA TONET.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 22 A 25/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. ATRASO SUPERIOR A UMA HORA. RESOLUÇÃO ANTT Nº 4.432/2014. DIREITO DO PASSAGEIRO À DESISTÊNCIA E AO REEMBOLSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO PELA TRANSPORTADORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que reconheceu a falha na prestação do serviço, em razão de atraso no início de viagem interestadual de passageiros, e condenou a empresa de transporte à restituição do valor das passagens. A recorrente sustenta inexistência de danos materiais e busca a reforma da sentença, com inversão do ônus sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso do transporte foi superior a uma hora, ensejando o direito dos passageiros à desistência e ao reembolso; (ii) verificar se a transportadora se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação é de consumo, sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (CDC, art. 14).

O atraso superior a uma hora autoriza a desistência e o reembolso integral do valor pago, conforme Resolução ANTT nº 4.432/2014, item VII.

O art. 14 da Lei nº 11.975/2009 estabelece o prazo máximo de 30 dias para reembolso de passagens rodoviárias, o que não foi observado pela transportadora.

Compete ao fornecedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado (CPC, art. 373, II), o que não ocorreu, pois a ré não juntou prova documental idônea sobre o horário contratado.

Comprovado o atraso e a desistência justificada, a restituição do valor pago é medida de rigor, sem fundamento para afastar a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O atraso superior a uma hora no início da viagem rodoviária confere ao passageiro o direito de desistir e obter o reembolso integral do valor pago.

Cabe ao fornecedor o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, sob pena de responsabilização objetiva.

O descumprimento do prazo legal de reembolso de passagens rodoviárias previsto na Lei nº 11.975/2009 gera obrigação de restituição judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, I e II; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei nº 11.975/2009, art. 14; Resolução ANTT nº 4.432/2014.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, RI nº 0007724-82.2020.8.16.0018, Rel. Juíza Bruna Richa Cavalcanti de Albuquerque, j. 13.10.2021; TJPR, RI nº 0082026-31.2019.8.16.0014, Rel. Juíza Manuela Tallão Benke, j. 28.09.2020.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 309824367, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
R$ 3.738,48 (três mil setecentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos)
, referente ao valor pago pelas passagens, com juros de mora calculados na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil, e correção pelo IPCA, ambos a partir do desembolso.

Em sede recursal, a recorrente alega inexistência de danos materiais.
Ao final, requer a reforma da r. sentença, com a condenação da parte recorrida em custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões (ID 309824379), os recorridos sustentam a preclusão temporal e inovação recursal. No mérito, refutam os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo a petição inicial, os reclamantes adquiriram duas passagens de ida e volta no trecho Cuiabá/MT – Porto Velho/RO, no valor de R$ 3.738,48 (três mil setecentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos), pagas via PIX. Sustentam que a viagem tinha como finalidade a participação do autor João Vitor em entrevista de processo seletivo para residência médica, na especialidade de Psiquiatria, agendada para o dia 18/12/2024, às 14h, cujo não comparecimento acarretaria sua eliminação.

Relatam que o início do trajeto estava previsto para as 10h50 do dia 17/12/2024. Contudo, narram que às 12h o ônibus ainda não havia chegado a Cuiabá e, ao questionarem um funcionário da empresa reclamada, foram informados de que poderiam até mesmo sair para almoçar e retornar, pois o veículo estava bastante atrasado.

Aduzem que, preocupados em não chegar a tempo para a entrevista, indagaram sobre o cancelamento da viagem e foram informados de que poderiam desistir, em razão do atraso superior a uma hora, com direito ao reembolso do valor pago, desde que solicitado via SAC 0800.

Acrescentam que, em razão do atraso, optaram pela desistência da viagem e solicitaram o reembolso das passagens, registrando os protocolos de atendimento nºs 0000015066, 0000022285, 0000026187, 00000288006 e protocolo interno 12355, sem, contudo, obter êxito.

A demandada, por sua vez, sustenta que o atraso foi inferior ao narrado. Afirma que a viagem estava programada para as 13h30 e que, em razão dos embarques, o ônibus iniciou o trajeto às 14h20, ou seja, com atraso de 50 minutos. Defende que não houve irregularidade, pois o horário programado foi cumprido, imputando aos reclamantes a culpa exclusiva pela perda da entrevista, razão pela qual não haveria falar em indenização.

O ponto central desta demanda diz respeito ao ônus da prova. Em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, estão preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do reclamado como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

No caso em exame, é incontroverso que os reclamantes contrataram o serviço de transporte terrestre oferecido pela demandada, bem como que houve atraso na saída,
fato confirmado pela própria ré
. Cumpre, portanto, apurar se o atraso no início da viagem superou uma hora e, por conseguinte, se é apto a justificar a desistência e o reembolso, nos termos da Resolução ANTT n.º 4.432/2014, item “Direitos dos Passageiros”, que dispõe:

VII - optar, em caso de atraso por período superior a 1 (uma) hora, por: continuar a viagem em outra empresa às expensas da transportadora; ou receber de imediato o valor do bilhete de passagem, em caso de desistência; ou continuar a viagem, pela mesma transportadora, que deverá dar continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção;

Da análise dos autos, observa-se que o único documento apresentado pela reclamada é uma tela sistêmica (ID 309824359), que sequer faz referência à linha Cuiabá/MT – Porto Velho/RO, não comprovando o trecho efetivamente contratado pelos autores.

Ademais, não foi indicado o horário previsto para o início da viagem, o que impossibilita afastar a alegação de que seria às 10h50. Ao contrário, o próprio item “abertura embarque” registra início apenas às 14h39, confirmando atraso superior a uma hora e, portanto, o direito à restituição do valor pago, diante da frustração da finalidade da viagem.

Assim, a parte autora demonstrou os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), enquanto a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia (art. 373, II, CPC), deixando de apresentar prova capaz de afastar a versão inicial.

Ademais, o art. 14 da Lei n.º 11.975/2009 estabelece:
“O prazo máximo de reembolso do valor de passagens rodoviárias é de 30 (trinta) dias para as transportadoras nacionais e internacionais”
. Ultrapassado esse prazo sem a restituição, a sentença de primeiro grau deve ser
mantida
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS
.
ATRASO NA VIAGEM EM RAZÃO DE PROBLEMAS NA RODOVIA
. RISCO DA ATIVIDADE. ATRASO POR MAIS DE UMA HORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CDC).
DEVER DE RESSARCIR OS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS
.
AUTOR QUE PERDEU COMPROMISSO NA OAB E OUTRA VIAGEM, QUE JÁ TINHA COMPRADO A PASSAGEM
. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$2.000,00) MANTIDO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR QUE ATENDE AOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e não provido.
(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0007724-82.2020.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DE COMARCA DE ENTRÂNCIA FINAL BRUNA RICHA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - J. 13.10.2021) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS
.
TRECHO INTERESTADUAL
. ATRASO DE MAIS DE TRÊS HORAS NO PONTO INICIAL DA VIAGEM.
NÃO OBSERVÂNCIA AOS DIREITOS DO PASSAGEIROS NA HIPÓTESE DE ATRASO
. NÃO CUMPRIMENTO DA ASSISTÊNCIA MATERIAL PREVISTA NA RESOLUÇÃO N. 4432/2016 DA ANTT NÃO OFERECIDO. AUSÊNCIA DA DEVIDA ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DESCASO COM O PASSAGEIRO/CONSUMIDOR. ABALO MORAL INDENIZÁVEL. VALOR FIXADO EM R$ 2.500,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0082026-31.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 28.09.2020) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025